Tribunal: TJDFT
Processo: 0712203-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712203-93.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao MPDFT, conforme requerido no ID 60451575. Int. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator